Tribunal: TJES
Processo: 5013435-21.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013435-21.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAQUIM DE OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa referente a veículo alienado a terceiro, com efeitos a partir da citação, excluindo os débitos futuros, exceto o IPVA. O recorrente alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a improcedência do pedido, sustentando a ausência de comunicação de venda pelo proprietário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica administrativa referente a veículo automotor alienado, mesmo sem comunicação prévia ao órgão de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade afastada. Não se verifica julgamento extra petita, uma vez que o pedido de declaração de ilegitimidade da parte autora em relação às infrações e débitos está compreendido na petição inicial.

Responsabilidade do proprietário. Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

Preclusão administrativa. O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Efeitos prospectivos. Considerando a ausência de comunicação ao órgão de trânsito, a cessação da relação jurídica administrativa se dá a partir da data da citação, quando o Detran/ES tomou ciência da alienação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo automotor por débitos administrativos e tributários, prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é relativa, podendo ser afastada judicialmente mediante comprovação de alienação do bem, com efeitos prospectivos a partir da citação, na ausência de comunicação prévia ao órgão de trânsito, bem como de inclusão do efetivo responsável no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5013435-21.2023.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDO: JOAQUIM DE OLIVEIRA SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa referente a veículo alienado a terceiro, com efeitos a partir da citação, excluindo os débitos futuros, exceto o IPVA. O recorrente alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a improcedência do pedido, sustentando a ausência de comunicação de venda pelo proprietário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica administrativa referente a veículo automotor alienado, mesmo sem comunicação prévia ao órgão de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade afastada. Não se verifica julgamento extra petita, uma vez que o pedido de declaração de ilegitimidade da parte autora em relação às infrações e débitos está compreendido na petição inicial.

Responsabilidade do proprietário. Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

Preclusão administrativa. O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Efeitos prospectivos. Considerando a ausência de comunicação ao órgão de trânsito, a cessação da relação jurídica administrativa se dá a partir da data da citação, quando o Detran/ES tomou ciência da alienação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo automotor por débitos administrativos e tributários, prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é relativa, podendo ser afastada judicialmente mediante comprovação de alienação do bem, com efeitos prospectivos a partir da citação, na ausência de comunicação prévia ao órgão de trânsito, bem como de inclusão do efetivo responsável no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pelo reconhecimento de sua ilegitimidade quanto aos débitos, inclusive os futuros lançamentos, relativos ao automóvel FIAT/PALIO ELX (NACIONAL), placa MQD9255 ES, RENAVAM: 00718250052, datados após a data de venda do veículo. Registra que não informou a alienação do automóvel ao requerido Detran/ES.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo FIAT/PALIO ELX (NACIONAL), placa MQD9255 ES, RENAVAM: 00718250052, a partir da data da citação e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, à exceção do IPVA.

Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Nas razões recursais, o requerido Detran/ES suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
uma vez que a sentença reconheceu a renúncia do direito do autor à propriedade do veículo. Quanto ao mérito, argumenta pela necessidade de registro da transferência ou comunicação da venda do veículo junto ao Detran, diante da necessidade de transferência de pontos, de forma que o recorrido responde solidariamente pelos débitos de seu antigo automóvel, não havendo possibilidade de renúncia à propriedade do veículo, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença, observo que o autor requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade em relação às infrações cometidas pelo veículo objeto da lide, incluindo aquelas referentes a lançamentos futuros. Nesse sentido, a condenação encontra-se compreendida no objeto da petição inicial, uma vez que foi declarada a inexistência de relação jurídica administrativa entre o autor e o veículo, com efeitos a partir da citação.

Destarte,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu decisão englobada nos pedidos formulados pelo autor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência de veículo, bem como das multas de trânsito, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso dos autos restou demonstrada a ausência de cometimento das infrações objurgadas pelo recorrido, tendo em vista a venda do automóvel para terceiro, conforme corroborado por prova testemunhal.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No caso em tela, o autor deixou de comprovar a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao DETRAN/ES. Deixando de cumprir ônus que lhe cabia, enseja a responsabilidade solidária pelo resgate das penalidades impostas até a data da dita comunicação, que, repita-se, não foi feita. Quanto a este ponto, registro que o negócio jurídico realizado entre particulares não pode ser oponível ao Detran/ES, que sequer conhecia de sua existência e, por tal motivo, responsabilizou o proprietário pelas infrações e débitos sobre o veículo. Por isso, a transferência pleiteada pela parte autora não pode ter eficácia retroativa, devendo seus efeitos operarem prospectivamente, a partir da data da citação. Nesse ponto, sobre o referido contrato verbal entre o vendedor e comprador, vislumbro elementos concretos que dão suporte a comprovação da alienação efetuada. As testemunhas ouvidas em juízo informaram que a parte autora possuía o veículo em questão, mas que o alienou há muito tempo. Ocorre, todavia, que o Detran/ES apenas tomou conhecimento da referida alienação quando foi citado nestes autos. Ora, é certa a responsabilidade do autor até a comunicação de transferência de propriedade. No entanto, observa-se que, embora não tenha comunicado diretamente ao órgão de trânsito responsável, trouxe aos autos testemunhas que comprovam a referida alienação, de forma que a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária com o bem é medida que se impõe. Considerando que a parte requerida foi cientificada da transferência de propriedade no ato da citação, tomo esta data como marco da cessação da relação do autor com o referido automóvel.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)